Tribunal: TJSP
Processo: 3001736-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Decisão que deferiu pedido de desbloqueio de constrição de ativos financeiros da executada (penhora "on line"), sem observar a inexistência de indicação de bens, pelo Juízo da Recuperação Judicial, para substituição dos bloqueios realizados – Inadmissibilidade – Possível a penhora de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial – Eventual

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Decisão que deferiu pedido de desbloqueio de constrição de ativos financeiros da executada (penhora "on line"), sem observar a inexistência de indicação de bens, pelo Juízo da Recuperação Judicial, para substituição dos bloqueios realizados – Inadmissibilidade – Possível a penhora de ativos financeiros da empresa em recuperação judicial – Eventual constrição que, contudo, fica sujeita à análise do juízo da recuperação judicial, a quem compete determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, observado o disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil – Inteligência do artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/05, com redação dada pela Lei no 14.112/2020 – Precedentes desta C. Corte – Decisão reformada – Recurso provido.